Tribunal: TJBA
Processo: 8078033-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8078033-76.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES: ALEX DEIVE KRAUSE E OUTROS (3)

ADVOGADOS: ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES, RENATO TENORIO ALVES

AGRAVADA: LOCARX FRANCHISING LTDA.

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador,
prolatada
nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
F
ranqueados em face de
F
ranqueadora, que indeferiu tutela provisória destinada a compelir a
R
equerida a se abster de realizar cobranças, promover inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou ajuizar medidas executivas relacionadas ao pré-contrato de franquia, sob fundamento de ausência de perigo da demora e inexistência de previsão contratual de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão de tutela de urgência para impedir a
F
ranqueadora de promover cobranças ou inscrições restritivas de crédito, enquanto se discute a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

4. As alegações de inadimplemento contratual pela
Fr
anqueadora baseiam-se, neste momento processual, em narrativa unilateral dos
Recorrentes
, cuja verificação demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

5. Não se evidencia, em juízo preliminar, grau de certeza suficiente acerca do descumprimento contratual, apto a amparar a medida excepcional pretendida.

6. Os
A
gravantes não demonstram ato concreto indicativo de iminente inscrição em cadastros restritivos ou emissão de títulos de cobrança, limitando-se a apontar receios e hipóteses futuras.

7. Alegações fundadas em meras suposições não configuram o
periculum in mora
exigido para a concessão da tutela antecipada.

8. Inexiste previsão contratual de cobrança por parte da
F
ranqueadora, tratando-se, na origem, de simples pedido de devolução de valores, circunstância que afasta o risco imediato de restrição creditícia.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8078033-76.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ALEX DEIVE KRAUSE e OUTROS
, sendo
Agravada a

LOCARX FRANCHISING LTDA.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.